Tribunal: TJSP
Processo: 1002760-71.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Locação de móvel. Ação monitória. Partes que firmaram contratos de consignação de materiais médicos. Ação julgada procedente.
Apelação da empresa ré. Renovação dos argumentos anteriores. Legitimidade passiva da ré reconhecida. Evidente a existência da dívida contratada e não paga. Falta de requisitos convincentes que afastem o direito da autora de receber seu crédito. Ônus da prova é da ré.

Ementa:
Locação de móvel. Ação monitória. Partes que firmaram contratos de consignação de materiais médicos. Ação julgada procedente.
Apelação da empresa ré. Renovação dos argumentos anteriores. Legitimidade passiva da ré reconhecida. Evidente a existência da dívida contratada e não paga. Falta de requisitos convincentes que afastem o direito da autora de receber seu crédito. Ônus da prova é da ré. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.